Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-06.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000827-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Interesse Processual, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 833.723.427-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, COM EFEITO TRANSLATIVO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO A ENDEREÇO INCORRETO. INVALIDADE DA MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO COM EFEITO TRANSLATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em Ação de Busca e Apreensão com base em inadimplemento contratual em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária. O agravante alega que não foi validamente constituído em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do que reside há mais de três décadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida em mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; (ii) definir se é possível o reconhecimento, de ofício, da extinção da Ação de Busca e Apreensão por ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente indicado, sendo dispensada a comprovação do recebimento, conforme entendimento do STJ no Tema 1132.

4.

A presunção de validade da notificação extrajudicial é afastada quando o endereço constante no contrato apresenta erro material relevante, que inviabiliza o recebimento da correspondência e indica vício no ato notificatório.

5.

Diante da ausência de constituição válida em mora, pressuposto essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, impõe-se o reconhecimento da nulidade do processo principal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, aplicando-se o efeito translativo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora, para fins de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente previsto, sendo inválida quando enviada a endereço incorreto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, §2º, e art. 3º, §7º; CPC/2015, art. 485, IV e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1132); STJ, REsp 1584614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.10.2018; TJMT, AI 1026460-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000827-06.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária.

O agravante alega que em 31 de outubro de 2024 firmou com a agravada o Contrato de Crédito Bancário n. 967175, no valor de R$95.168,56, parcelado em 58 parcelas mensais de R$2.587,67 com vencimento inicial em 02 de janeiro de 2025.

Aduz que, em razão de problemas graves de saúde, ficou impossibilitado de honrar algumas prestações, período em que, a agravada, não efetuou nenhuma cobrança extrajudicial.

Consigna que, consciente e de boa-fé, antes da busca e apreensão do veículo, em 18 de dezembro de 2025, iniciou tratativa por telefone com a gerente de sua agência, expondo a situação enfrentada, e propondo a quitação para 20 de dezembro de 2025, quando receberia o décimo terceiro salário.

Diz que não houve a formalização dessa tratativa, pois a gerente teria saído de férias.

Argumenta que, não obstante isso, foi surpreendido com a apreensão do veículo.

Acrescenta que não foi constituído em mora, porque a notificação foi enviada para endereço diverso, visto que reside há mais de 35 anos na Morada da Serra – CPA 2 e a notificação foi para o bairro Cidade Verde.

Anota que é cooperado/sócio da instituição agravada e todo ano letivo são atualizados os dados, incluindo o endereço, no qual reside há mais de 35 anos.

Informa que efetuou o depósito judicial das 04 parcelas vencidas (09 a 12), acrescidas de multa moratória de 2% e juros moratórios de 1% ao mês R$ 310,00 totalizando R$10.867,69.

Esclarece que está com 63 anos de idade, é portador de deficiência física (cadeirante) com cardiopatia grave, vem sofrendo várias intercorrências devido a fragilidade em sua saúde, é necessita do veículo para o socorrer nestes momentos de crises.

Efeito suspensivo deferido
Id 340786856.

Em contraminuta, a Agravada defende a regularidade da constituição em mora, alegando que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário nº 967175). Sustenta que é dever do devedor manter seu cadastro atualizado e que a alegação de endereço incorreto configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pugnando pela manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso. (Id 341266899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

Na avença ora em discussão
verifica-se que a instituição financeira Agravada enviou a notificação extrajudicial para o endereço: "Rua Acre, nº 04, Quadra 79, Bairro Cidade Verde". Ocorre que a referida correspondência retornou sem cumprimento, com a informação dos Correios de que
"não existe o número indicado".

Todavia, a análise probatória revela nuances que afastam a tese da validade formal pelo mero envio ao endereço contratual. Isso porque, o Agravante comprovou residir, há mais de três décadas, na "Rua Acre, nº 04, CPA 2, Bairro Morada da Serra". A coincidência do nome do logradouro ("Rua Acre") e do número ("04"), mas com divergência substancial de bairro ("Cidade Verde" versus "CPA 2"), sugere fortemente a ocorrência de erro material no preenchimento do contrato ou no cadastro da instituição.

Insta consignar que quando da apreensão do veículo, o próprio oficial de justiça certificou que diligenciou até o endereço declinado no mandado, no bairro
Cidade Verde
,
e não avistou o bem
. Depois, localizou o automóvel no bairro
CPA II
, o que corrobora com o argumento do agravante (Id n. 340539891).

Ele comprovou ainda, o endereço, e apresentou outras avenças firmadas com a mesma instituição bancária, nas quais o endereço fornecido é bairro CPA II, e não CIDADE VERDE.

Portanto, forçoso reconhecer que não houve a constituição válida em mora. A notificação não atingiu seu fim, não por desídia do devedor em atualizar o cadastro, mas por vício na indicação do local, agravado pelo retorno de "número inexistente", o que retira a presunção de validade do ato notificatório.

Nesse viés:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. INVALIDADE DA MORA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, dispensa o recebimento pessoal da notificação, bastando o envio ao endereço constante no contrato.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp 1.951.662/RS), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, mesmo que recebida por terceiro.

5. A validade da constituição em mora exige o envio da notificação ao endereço exato indicado no contrato; o envio para local diverso compromete sua regularidade.

6. No caso, a notificação foi encaminhada a endereço diverso do contratualmente previsto, inviabilizando a caracterização válida da mora e, por conseguinte, a concessão da liminar de busca e apreensão.

7. A alegação de hipossuficiência econômica não veio acompanhada de prova robusta, não sendo suficiente, por ora, para a concessão da gratuidade da justiça, sem prejuízo de reanálise posterior.

8. A mera existência de cláusulas abusivas ou de ação revisional conexa não impede, por si só, a concessão da liminar de busca e apreensão, salvo decisão judicial expressa suspendendo os efeitos do contrato, o que não ocorreu.

9. A utilidade do bem à atividade profissional do devedor não afasta o direito do credor fiduciário à retomada do bem em caso de inadimplemento, dada a natureza da alienação fiduciária.

(...)

(N.U 1026460-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)”

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. (...) III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
(...)”.

(STJ, REsp. 1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma, DJe de 7-11-2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel ao agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12% sobre o valor da causa.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026